Tribunal: TJSP
Processo: 2042304-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ÔNUS DA PROVA – Pretendida inversão, com fundamento no artigo 373, §1o, do CPC – Impossibilidade – Hipótese em que não restou demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade dos Agravantes em produzir as provas de acordo com a distribuição ordinária do ônus – Ademais, não restou configurada a relação de consumo entre as partes – Inaplicabilidade da Lei Consumerista à presente hipótese –

Ementa:
ÔNUS DA PROVA – Pretendida inversão, com fundamento no artigo 373, §1o, do CPC – Impossibilidade – Hipótese em que não restou demonstrada a impossibilidade ou excessiva dificuldade dos Agravantes em produzir as provas de acordo com a distribuição ordinária do ônus – Ademais, não restou configurada a relação de consumo entre as partes – Inaplicabilidade da Lei Consumerista à presente hipótese – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042304-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes L&C
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE TINTAS LTDA, FELICIO CANNATA
NETO e ROSEMEIRE COSTAMAGNA CANNATA, é agravado HYDRONORTH
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042304-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 34.978
AGRV.No: 2042304-82.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS (10a VARA CÍVEL)
AGTE. : L & C COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE TINTAS LTDA. E
OUTROS
AGDO. : HYDRONORTH S/A
JUIZ PROLATOR: RODRIGO GARCIA MARTINEZ
ÔNUS DA PROVA – Pretendida inversão, com fundamento
no artigo 373, §1o, do CPC – Impossibilidade – Hipótese em
que não restou demonstrada a impossibilidade ou excessiva
dificuldade dos Agravantes em produzir as provas de acordo
com a distribuição ordinária do ônus – Ademais, não restou
configurada a relação de consumo entre as partes –
Inaplicabilidade da Lei Consumerista à presente hipótese –
Decisão mantida – Recurso não provido.
Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls.
905 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Em síntese, com fundamento no artigo 373, §1o, do Código de
Processo Civil, insistem os Agravantes na inversão do ônus da prova. Afirmam que
“... tratando-se de documento comum entre as partes e, sobretudo, ante a evidência
de que o contrato REMETE A GARANTIA DE DÍVIDAS PRESENTES, PASSADAS e
FUTURAS, a obrigação da agravada de exibir TODA a documentação requerida
decorre de lei, em face do princípio da boa-fé objetiva, sendo de rigor a INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA, e mesmo a aplicação da dinamização do ônus, hoje previsto
no artigo 373, § 1o do CPC.” (fls. 07). Suscitam, ainda, a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor ao caso. Pugnam pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo, sem preparo e processado com a
atribuição de efeito suspensivo (fls. 12).
Dispensadas as informações.
Contraminuta às fls. 16/21.
É o relatório.
Trata-se de embargos opostos por L & C COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE TINTAS LTDA. e OUTROS nos autos da execução
movida por HYDRONORTH S/A, com lastro em Escritura Pública de Confissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042304-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Dívida com Garantia Hipotecária.
A decisão agravada indeferiu o pedido de inversão do ônus da
prova.
Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.
Buscam os Agravantes a inversão do ônus probatório com a
finalidade de compelir a Agravada a apresentar:
1)
“TODOS OS DOCUMENTOS de vendas feitas
para a empresa agravada comprovadas por
NOTAS FISCAIS; os valores que recebeu quer
através
dos
imóveis;
cheques;
depósitos;
transferências e repasse de duplicatas, desde o
início da relação entre as partes, ou seja, de julho
de 2008 a agosto de 2011.” (fls. 06).
2)
“LIVROS COMERCIAIS relativos ao período de
julho/2008 a agosto de 2011, limitada às
informações de venda de produtos aos embargantes e valor recibos, informações
pertinentes a matéria discutida nestes embargos.”
(fls. 06).
O artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, prevê a
possibilidade de distribuição diversa do ônus da prova nos casos previstos em lei ou
diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de produzir a prova nos termos do caput ou, ainda, quando se verificar
maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
Em que pesem as alegações dos Agravantes, o caso não
caracteriza nenhuma das hipóteses de inversão.
Os próprios Agravantes afirmam que, entre as partes,
ocorreram diversas transações comerciais que culminaram na firmação do Escritura
Pública de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária, objeto da execução.
Logo, a documentação que se pretende obter com a inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042304-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do ônus da prova, com a finalidade de comprovar toda a relação estabelecida entre as
partes, também é de responsabilidade dos Agravantes (comprovação das transações
comerciais, valores pagos etc.).
Não se verifica, portanto, a impossibilidade ou dificuldade
excessiva em produzir as provas de acordo com a distribuição ordinária do ônus ou,
ainda, uma maior facilidade de obtenção da prova pela Agravada.
Também não se verifica ser hipótese de relação de consumo.
Como já disposto acima, os Agravantes afirmam ter realizado
diversas transações comerciais com a Agravada.
Assim, cuida-se de relação de insumo, que se consubstancia na
aquisição ou obtenção de bens ou serviços como fomento da atividade produtiva da
empresa.
A proteção da Lei Consumerista não alcança o insumidor, o
que se conclui pela simples leitura do artigo 2o, caput, e se extrai dos princípios
embasadores da matéria, cujo escopo maior é a proteção da parte mais fraca e
inexperiente na relação de consumo.
Desta feita, quem adquire produto ou serviço para colocá-lo no
seu processo produtivo, vendendo-o ou utilizando-o como incremento de sua
atividade produtiva, não recebe a proteção da Lei 8.078/90, estando sob a égide do
Código Comercial e da Legislação Correlata.
Dessa forma, impossível aplicar a inversão do ônus da prova
prevista no art. 6o, inciso VIII, da Lei no. 8.078/90.
Por esses fundamentos, a decisão agravada merece ser
integralmente mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mário de Oliveira
Relator
Assinatura Eletrônica